Tribunal: TJES
Processo: 5037649-66.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037649-66.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FRANKLIN LUIZ SAUER JUNIOR
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIA POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO DO SOLDO PELO SUBSÍDIO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização a título de ajuda de custo a oficial da Polícia Militar, em razão de sucessivas transferências por necessidade do serviço (Serra-Viana, Viana-Nova Venécia e Nova Venécia-Vila Velha). 2. O recorrente alega violação à separação dos poderes, ausência de prova de mudança de domicílio (especialmente no trecho Serra-Viana) e requer, subsidiariamente, que a base de cálculo seja o "soldo" e não o "subsídio".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Judiciário pode controlar a legalidade do ato administrativo de indeferimento da verba; (ii) se a ajuda de custo é devida independentemente da distância entre os municípios da mesma região metropolitana; e (iii) se a base de cálculo deve observar o regime de subsídio instituído pela LC nº 420/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O controle de legalidade de atos administrativos pelo Poder Judiciário é admitido quando verificada afronta à lei, não configurando ingerência no mérito administrativo (Precedente: STF, ARE 1320412). 5. A ajuda de custo é devida ao militar transferido por interesse do serviço para sede distinta, conforme art. 38 da Lei Estadual nº 2.701/1972, sendo irrelevante a curta distância entre municípios vizinhos para fins de obstar o direito, uma vez que a norma não impõe tal restrição. 6. Com o advento do regime de subsídio (parcela única), este substitui o antigo conceito de "soldo" para fins de base de cálculo de vantagens e indenizações, sob pena de esvaziamento do caráter ressarcitório da verba.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
TESE DE JULGAMENTO
8. “A ajuda de custo devida aos militares do Estado do Espírito Santo em razão de transferência por necessidade do serviço deve ser calculada com base no subsídio vigente ao tempo do deslocamento, uma vez que este substituiu o antigo soldo para todos os efeitos remuneratórios e indenizatórios”.

Legislação relevante citada:
Lei Estadual nº 2.701/1972, art. 38; Lei Complementar Estadual nº 420/2007; Lei Federal nº 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1320412 AL, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30.08.2021.

RELATÓRIO.

1. O autor, Capitão da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ajuizou ação de cobrança pleiteando o pagamento de verba indenizatória denominada "ajuda de custo". Fundamenta seu pedido na ocorrência de três transferências sucessivas realizadas por necessidade do serviço: da Serra para Viana (20/11/2020), de Viana para Nova Venécia (05/04/2023) e de Nova Venécia para Vila Velha (27/04/2023). Sustenta que, por possuir dependentes e estar sob o regime remuneratório de subsídio (LC nº 420/2007), a verba deve ser paga em dobro e calculada sobre sua remuneração efetiva atual, e não sobre o antigo conceito de "soldo" previsto na Lei Estadual nº 2.701/1972.

2. O juízo de origem julgou
procedente
o pedido. Assim, condenou o Estado ao pagamento da ajuda de custo em dobro, calculada sobre o subsídio do autor, com correção pelo IPCA-E e juros de mora, transmutando-se para a taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

3. O Estado do Espírito Santo insurge-se contra a decisão alegando, preliminarmente, que o Poder Judiciário não pode intervir no mérito do ato administrativo sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes. No mérito, argumenta que não houve comprovação de mudança de domicílio, especialmente na transferência entre Serra e Viana, dada a curta distância entre os municípios (aproximadamente 40 minutos de trajeto), o que permitiria o deslocamento diário sem necessidade de nova instalação. Defende, por fim, que caso mantida a condenação, a base de cálculo deve observar estritamente o "soldo" conforme o texto literal da Lei nº 2.701/1972.

VOTO.

4.

Inicialmente, afasto a tese de impossibilidade de intervenção do Judiciário. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1320412), o controle jurisdicional de atos administrativos ilegais ou abusivos não afronta a separação dos poderes. No caso, a análise cinge-se à verificação da legalidade do pagamento (ou ausência dele) frente à legislação estadual vigente, tarefa típica da função jurisdicional.

5. O argumento do recorrente sobre a "distância mínima" entre municípios da Grande Vitória não sobrepõe a clareza do art. 38 da Lei Estadual nº 2.701/1972. A lei vincula o direito à indenização ao deslocamento por conveniência do serviço ou matrícula em cursos. As transferências foram devidamente comprovadas por Boletins Gerais da Polícia Militar (BGPM). Exigir prova adicional de mudança de domicílio quando a própria Administração remove o servidor para sede em município distinto configura imposição de requisito não previsto de forma restritiva na norma para obstar o ressarcimento de despesas de instalação e deslocamento.

6. A sentença andou bem ao aplicar a substituição do "soldo" pelo "subsídio". Com a implementação da Lei Complementar nº 420/2007, o regime de subsídio absorveu as parcelas anteriores. Manter o cálculo sobre um "soldo" fictício ou defasado esvaziaria o caráter indenizatório da verba, que deve corresponder à realidade remuneratória do servidor no momento do deslocamento. O entendimento desta Turma e do TJES é pacífico no sentido de que o subsídio é a baliza correta para o cálculo da ajuda de custo.

DISPOSITIVO.

7. Ante o exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Isento de custas.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)